Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DENÚNCIA E NÃO LEVADA A DEBATE EM PLENÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO APENAS NAS ALÍNEAS “A” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. LEITURA DE TRECHO DA PRONÚNCIA. ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A discussão acerca da incidência de agravante que não consta da denúncia nem dos debates em plenário pelo Tribunal, configura supressão de instância e inovação recursal, além de ferir o princípio da soberania dos vereditos, já que a questão não foi analisada pelo Juiz natural, qual seja, o conselho de sentença. Recurso não conhecido.
2. De acordo com o Enunciado Sumular no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
3. A vedação prevista no artigo 478 do Código de Processo não impede a simples leitura ou a referência, de forma neutra, das decisões que aponta ou de quaisquer outras dos autos ou de feitos diversos. A vedação é a sua utilização como argumento de autoridade, ou seja, baseando-se na pessoa que proferiu a decisão e não na prova dos autos.
4. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal.
5. Ante a impossibilidade da realização de perícia no frasco de veneno entregue na Delegacia, a prova testemunhal pode suprir a falta, consoante preceitua o artigo 167 do Código de Processo Penal.
6. O Código de Processo Penal, em seu art. 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
7. Recurso da acusação não conhecido. Recurso da defesa conhecido e não provido.